Tribunal: STF
Processo: HC 243394
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. TRATAMENTO DIFERENCIADO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.7.2024, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, advogados, em benefício de Wesley Ricardo Santos Cardoso, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 924.591/SP. 



O caso 



    2. Consta dos autos que, em 6.6.2022, o paciente foi condenado pela prática de tráfico de drogas privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), à pena privativa de liberdade de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de trezentos e oitenta e nove dias-multa (fls. 25-44, e-doc. 5).



    Foi interposto recurso de Apelação Criminal n. 1500049-68.2022.8.26.0592, cujo provimento foi negado pela 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 49-71, e-doc. 5). 



    Impetrado o Habeas Corpus n. 850.990/SP no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro concedeu parcialmente a ordem, em 16.4.2024, para reduzir na fração de 2/3 a pena, em razão da aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, culminando na pena de um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em regime semiaberto (fls. 101-103, e-doc. 5).



    Em 11.6.2024, o juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP julgou improcedente o pedido de indulto formulado pela defesa com base no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 (e-doc. 4).



    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2177853-25.2024.8.26.0000, cuja liminar foi indeferida pelo Desembargador Freddy Lourenço Ruiz Costa, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 21.6.2024 (e-doc. 3).



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 924.591/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 26.6.2024, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura (e-doc. 2).



    5. Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus, afirmando a defesa flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Argumenta ter o paciente direito a indulto natalino previsto no caput do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, e que a vedação prevista no art. 7 de não aplicação do decreto aos crimes de tráfico de drogas seria excepcionada no inciso VI, por tratar-se do denominado “tráfico privilegiado”.



    Assinala atender o paciente ao art. 12 do decreto porque “a condenação transitou em julgado para o Ministério Público em 13/06/2022, consoante certidão de Fls. 898” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que, “ainda que não se concorde com os critérios definidos pelo Presidente da República para concessão do indulto natalino, não se pode negar aplicação à norma” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que, “em virtude do princípio da ne reformatio in pejus (CPP, art. 617), ao Juízo ad quem, não será permitido agravar a pena do acusado, de modo a afastar o preenchimento dos requisitos objetivos necessários à concessão do indulto , no mais conforme exposto acima, há disposição expressa no Decreto Presidencial, possibilitando a análise pelo juízo de conhecimento na ocasião de trânsito em julgado para o Ministério Público (art. 12), como in casu” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Aduz que o Ministério Público se manifestou favorável ao pedido defensivo.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, abrandando-se a Súmula 691/STF, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, XXXV, da CF5 , bem como na gravidade dos fatos elencados, a concessão da ordem, JÁ EM SEDE LIMINAR, para que: 



    1. Seja deferido o INDULTO NATALINO, nos termos do Decreto Presidencial Nº 11.302/2022, em seu art. 5º, ‘caput’, aplicando-se ainda, o disposto no art. 107, II, do CP, sendo declarada extinta a pena imputada ao paciente. 



    2. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º do CPP” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 924.591/SP. O objeto desse Habeas Corpus n. 924.591 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2177853-25.2024.8.26.0000, pelo Desembargador Freddy Lourenço Ruiz Costa, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    9. É de se anotar que, em 11.6.2024, o juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP julgou improcedente o pedido de indulto formulado pela defesa com base no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, afirmando não preencher o paciente os requisitos para a concessão do benefício:



    “O pedido não merece acolhimento. Analisando os autos observo que o requerente foi condenado pela pratica do delito previsto no art. 33, c/c §4º, ambos da Lei 11343/06.



    No caso em tela, em pese a ausência de hediondez do delito e a eventual possibilidade de aplicação do decreto presidencial, observo a existência de vedação expressa. 



    Dentre outras hipóteses, o Decreto Presidencial nº 11.320/2022 concedeu indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 



    Prevê o artigo 5º do Decreto Presidencial: ‘Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.’ 



    Com efeito, nos termos estabelecidos pela legislação de regência, a causa de diminuição de pena não deve ser considerada para fins estabelecidos no referido artigo 5º, uma vez que a norma é clara ao estabelecer a vedação quanto a pena máxima em abstrato. 



    Observo que a minorante em analise, não traz consigo a modificação dos parâmetros abstratos estabelecidos no preceito secundário do tipo penal. Logo, entendo que o réu não se enquadra nas hipóteses previstas no Decreto Presidencial. Logo, pelo que consta dos autos, o réu foi condenado como incurso no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, cuja pena máxima em abstrato é de 15 (quinze) anos de reclusão. 



    Denota-se, desta forma, o não preenchimento do requisito formal. 



    Isto posto, INDEFIRO o pleito de concessão do indulto formulado pela Defesa do réu Wesley Ricardo Santos Cardoso” (e-doc. 4).



    10. Embora essa decisão não tenha sido analisada pelas instâncias antecedentes, demonstra-se imprecisão na justificativa utilizada pelo juízo de primeiro grau para indeferir a concessão de indulto ao paciente.



    Consta no Decreto n. 11.302/2022:



    “Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. (...)



    Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: (...).



    VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006” (consulta ao Portal da Legislação no sítio eletrônico do Planalto).



    Apesar de o decreto impor como requisito a pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos, há uma ressalva, ao dispor-se que a vedação de aplicação do indulto ao tráfico de drogas não abriga o tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Ao fazer essa ressalva e permitir a aplicação da norma aos condenados por tráfico privilegiado, extrai-se que a finalidade da norma constante do decreto foi conferir tratamento diferenciado aos condenados por tráfico privilegiado, crime não hediondo, como decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 118.533, de minha relatoria.



    Por ser uma causa de diminuição de pena, que reduz a pena do caput em 1/6 a 2/3, em nenhuma hipótese a maior pena em abstrato para o tráfico privilegiado será inferior a cinco anos, pois a pena máxima em abstrato para o crime de tráfico de drogas é quinze anos, não sendo suficiente a minorante prevista no § 4º do art. 33 para reduzir a maior pena a uma inferior a cinco anos, eis que o cálculo importaria redução de 1/6 de quinze anos, culminando em pena máxima de doze anos e cinco meses de reclusão.



    Pareceria haver conflito aparente entre as disposições do art. 5º e do inc. VI do art. 7º, ambos do Decreto n. 11.302/2022, pois a exceção expressa do tráfico privilegiado jamais atingiria a pena máxima em abstrato de cinco anos, o que é solúvel em cada caso à vista do acervo fático-probatório que instrui a ação.



    11. Entretanto, na via estreita do habeas corpus, este Supremo Tribunal não se pode debruçar sobre o cenário fático constante do caso, pelo que, em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar no momento, mesmo reconhecendo que o Presidente da República, ao editar o Decreto n. 11.302/2022, conferiu tratamento diferenciado ao condenado por tráfico privilegiado.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator.



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2177853-25.2024.8.26.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Freddy Lourenço Ruiz Costa, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora